Tribunal: TJES
Processo: 5008486-76.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008486-76.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANA MARCELO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: JEAN GOMES DA CRUZ
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008486-76.2022.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: FABIANA MARCELO DE OLIVEIRA

RECORRIDO
: JEAN GOMES DA CRUZ

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

VOTO/EMENTA: RECURSO ESPECIAL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 115 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(1). Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, constato que a Requerida, ora Recorrente, não realizou o preparo, tampouco há requerimento de gratuidade de justiça nos autos, seja na contestação, seja no recurso inominado, o que torna inaplicável o Enunciado nº 115, do FONAJE), devendo, por isso, ser considerado deserto o presente recurso, nos termos do art. 42, § 1º da Lei 9.099/95.

(2). Diante de tais considerações, entendo pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente recurso, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)